Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001541-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 073.515.381-74 (PACIENTE), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -

IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA –

PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE EVIDENCIADO -
REITERAÇÃO DELITIVA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE IMPÕE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA -

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

DENEGADA A ORDEM.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva.

Ordem

denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001541-73.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo defensor público Vinicius Ferrarin Hernandez, em favor de
Mychelle Rodrigues de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra que a paciente responde pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, por fato ocorrido em 14/5/2015, obtendo a liberdade provisória em 15/5/2015.

Porém, em 30/1/2020, foi prolatada sentença condenatória, na qual a paciente restou apenada à reprimenda de 10 anos de reclusão, sendo na mesma decisão decretada a prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, que falta
contemporaneidade à prisão preventiva
, pois o fundamento invocado remonta a fato supostamente ocorrido há cerca de dois anos antes da prolação da decisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão que negou a paciente o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 32708467, pág. 01/02.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N. 33543958, pág. 5.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 34559478, pág. 01/6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

VOTO:

O objeto do presente writ cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença, que decretou a prisão cautelar da paciente.

Após regular instrução, sobreveio sentença condenatória em 30/01/2020, sendo que a paciente foi condenada à reprimenda de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, ocasião que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva da paciente, com o seguinte fundamento:

“(...)84. Compulsando os autos, verifico que a acusada fora posta em liberdade mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares e entre elas era a de “NÃO COMETER NOVOS CRIMES”, decisão esta constante no processo no. 2776-47.2015.811.0007 – Cód. 125635 – Auto de Prisão em Flagrante. Além do mais, fora advertida que “Por fim, saliente-se que a acusada deverá ser advertida de que o descumprimento das condições ora estabelecidas acarretará a revogação do presente benefício e, em consequência, a reedição do decreto de prisão preventiva.”

85. Assim, em 23 de setembro de 2015 a acusada, cometeu, em tese, um novo delito de tráfico de entorpecente, a qual foi posta em liberdade em 24/09/2015, na audiência de custódia nos autos n. 5531-44.2015.811.0007, cód. 130780.

86. Já em 29/01/2016 a acusada foi novamente presa em flagrante pelo cometimento de um novo crime, em tese, do de tráfico de entorpecentes nos autos n. 492-32.2016.811.0007 – cód. 135254, onde a mesma fora posta em liberdade por força de decisão proferida em habeas corpus na data de 16/03/2016.

87. Por fim, na data de 18/06/2018 a acusada fora presa novamente em flagrante, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecente, o qual encontra-se presa até a presente data.

88. Diante disso, fica evidente nos autos o descumprimento da medida cautelar fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória em favor da ré, o que impõe o decreto da prisão, atém porque fora advertida “de que o descumprimento das condições ora estabelecidas acarretará a revogação do presente benefício e, em consequência, a reedição do decreto de prisão preventiva”.

89. Pois bem. A prisão cautelar ainda se faz necessária para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, pois as consequências do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. Os motivos são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido.

90. Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes perpetrado nesta Cidade de Alta Floresta/MT está vinculado a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA DE “COMANDO VERMELHO”, organização esta que amedronta toda a sociedade.

91. Outrossim, através do poder financeiro o tráfico se fortalece constantemente com os mais modernos e sofisticados armamentos existentes para atacar os seus opositores e se defender ou atacar a Polícia, para combater os outros grupos, para brigar pelos bons pontos de revenda da droga, para guerrear pelo controle dos locais de maiores rentabilidades de venda das drogas, para mostrar para a comunidade local e para a sociedade em geral o seu poder de fogo, a sua força, o seu poder paralelo e, cada vez mais ser respeitado e obedecido por todos.

92. É também realidade nua e crua, é triste realidade, que o tráfico de entorpecentes engrossa as suas fileiras com crianças e jovens que funcionam na organização criminosa como “aviões, fogueteiros, vigilantes, laranjas, informantes e até executores de crimes diversos.” Tais crianças e adolescentes na maioria das vezes, por total falta de opção, ingressam nesse mundo de crime e tem aquele “trabalho” como uma espécie de carreira profissional. Muitos sonham em ser o rei do morro, bairro, etc.. É o chefe do tráfico como herói da criançada que logo cedo tem nos armados pesados seus brinquedos prediletos.

93. A ferida crônica, o câncer verdadeiro chamado crime organizado, cresceu de forma vertiginosa e atingiu de forma infame a cidadania e a paz interna da nossa Cidade e de nosso País.

94. Esse câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver.

95. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado.

96. Ademais, a prisão preventiva é devido, posto que visa amenizar o risco de reiteração criminosa, em razão da folha de antecedentes criminais da acusada (tráfico de entorpecentes).

97. Conforme ensina Norberto Avena, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. Processo Penal. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988).

98. Importante salientar que, o STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que “os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequência tenham sido sentidas no âmbito social”. (RHC n. 63.855/MG)

99. Por outro lado, se não bastasse a ré possui condenação com trânsito em julgado por crime de tráfico de drogas, conforme se denota do processo 325-78.2017.811.0007 – código 148828, que originou o processo 3652-94.2018.811.0007 – código 169310 – Execução de Pena.

100. Nesse sentido é a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REINTERAÇÃO CRIMINOSA – INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ESTABAILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA. Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social. Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa.” (TJ-DF 07071774120198070000 DF 0707177-41.2019.8.07.0000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

101. Ademais, recomendo o condenado na prisão porque nesta condição vem sendo processado e continuam presentes os pressupostos, os requisitos de admissibilidade e os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, agora robustecidos com o acolhimento da pretensão punitiva estatal. A prisão continua sendo necessária para garantia a ordem pública (art. 312), sobretudo para evitar que o sentenciado continue delinquindo, razão pela qual nego a ele o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, § 1o, do CPP.

102. Assim, a prisão preventiva se justifica desde que demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando, frise-se, a mera explicitação textual de tais requisitos .

103. De fato, a periculosidade dos agentes para a coletividade, desde que comprovada concretamente é apta a manutenção da restrição de sua liberdade . Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi afirmado no HC 67.750/SP, Primeira Turma. Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 09/02/1990, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade dos agentes a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi).

104. Por tais razões, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 387, § 1o, do CPP e DENEGO a ré o direito de apelar em liberdade, pois descumpriu uma das medidas cautelares fixadas na decisão que concedeu a liberdade provisória no feito no. 2776-47.2015.811.0007 – cód. 125635.”

Como é sabido,
para determinar a custódia é necessário haver demonstração atual do risco aos bens jurídicos do art. 312 do CPP. Ademais, a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual,
exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

Na hipótese, consoante se extrai dos autos, apesar dos fatos que ora se examina ocorrem em maio de 2015, e o decreto de prisão ser de
30/1/2020
, a paciente prosseguiu praticando crimes, inclusive em reiteração específica, o qual encontrava-se presa no momento da prolação sentença, in verbis:

85. Assim, em 23 de setembro de 2015 a acusada, cometeu, em tese, um novo delito de tráfico de entorpecente, a qual foi posta em liberdade em 24/09/2015, na audiência de custódia nos autos n. 5531-44.2015.811.0007, cód. 130780.

86. Já em 29/01/2016 a acusada foi novamente presa em flagrante pelo cometimento de um novo crime, em tese, do de tráfico de entorpecentes nos autos n. 492-32.2016.811.0007 – cód. 135254, onde a mesma fora posta em liberdade por força de decisão proferida em habeas corpus na data de 16/03/2016.

87. Por fim, na data de 18/06/2018 a acusada fora presa novamente em flagrante, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecente, o qual encontra-se presa até a presente data.

Assim, a segregação cautelar se justifica para se evitar a
reiteração delitiva, garantindo a ordem pública, diante da contumácia delitiva da paciente, que, em liberdade voltou a delinquir, inclusive em reiteração específica.

Além de que, a jurisprudência tanto STJ, como do Supremo Tribunal Federal são uníssonas no sentido de que periculosidade do agente
e risco de reiteração delitiva demonstram necessidade de acautelar o meio social
, para que se resguarde a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. Precedentes do STF (HC n. 115.462/RR; RHC n. 106.697/) e STJ (HC no 285.614/MG; RHC n. 47.332/RS; RHC n. 49.142/RS).

Ademais, n
ão é o fato de responder ao processo solto que garante ao réu direito de aguardar julgamento de possível recurso em liberdade, mas sim a ausência dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar, art. 312 do CPP.

Segundo a última parte do art. 316 do CPP, no decorrer do processo, o juiz pode decretar a prisão preventiva, quando sobrevierem razões que a justifiquem.
Não é raro nem legalmente inapropriado que, no momento do julgamento, ao rever os autos em cognição exauriente, o juiz se convença da existência de motivação factual e legal para decretar a custódia do acusado.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020